Tribunal: STF
Processo: ARE 1347450
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CÁLCULO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO: POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO.



    1. Desarrazoada a pretensa denunciação da lide à União, de modo a que a competência seja atribuída à Justiça Federal, pois a atuação do Conselho Nacional de Seguros Privados circunscreve-se à fiscalização e edição de normas relativas ao seguro DPVAT (art. 7º, § 2º, da Lei n. 6.194/74), cujas indenizações são suportadas diretamente pelas seguradoras que compõem o sistema. Ademais, não há previsão do dever de ressarcimento pela União às seguradoras, em ação regressiva.



    2. O Ministério Público possui, irrefutavelmente, interesse de agir quanto ao manejo de ação coletiva, neste caso sob a denominação de ação civil pública, para tutelar direito relativo ao DPVAT “...diante do interesse social qualificado. Precedente: recurso extraordinário nº 631.111/GO, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de outubro de 2014.” (STF, 1 Turma, ARE 945949 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 07-10-2016).



    3. Como ação de tutela coletiva, a sentença reconheceu o direito à diferença aos valores recebidos do seguro DPVAT a menor de modo genérico, e somente na fase de liquidação, mediante a habilitação dos interessados, é que será apreciado o valor a ser indenizado de acordo com o caso específico de cada um, circunstância que afasta o cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial.



    4. “A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. 2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução/STJ nº 8/2008. (STJ, 2ª Seção, REsp 1418347/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/04/2015)”.



    5. O valor da indenização pelo evento morte está previsto no do art. 3º da Lei nº 6.194/74, observando-se as alterações decorrentes das Leis nºs 11.482/07 e 11.945/09.



    6. Uma vez que para os casos de invalidez permanente deve ser observada a gradação da lesão sofrida para definição do montante a ser recebido a título de seguro DPVAT, conforme Súmulas 474 e 544 do STJ, inexistindo um valor máximo fixo e objetivo a unir como traço de homogeneidade os substituídos, improcede o pedido neste ponto.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 21, p. 39-40).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22, p. 18-23).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta a inexistência do direito a diferenças na indenização do DPVAT, considerada a impossibilidade de vinculação do benefício a múltiplos do salário mínimo (e-doc. 22, p. 69-78 e e-doc. 23, p. 1-4).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário sob o fundamento de que o “exame de eventual ofensa ao referido preceito constitucional demandaria prévia análise de norma infraconstitucional, sendo que a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o Recurso Extraordinário, deve ser direta e não reflexa” (e-doc. 23, p. 38). 



    É o relatório. 



     



    Decido.



     



    5. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que a fixação, de caráter inicial, da indenização relativa ao seguro DPVAT em múltiplos do salário mínimo não contraria o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.5.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DPVAT. LEI LEI 6.194/74. REDAÇÃO ORIGINAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO INICIALMENTE EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de valor inicial de indenização por acidente coberto pelo DPVAT em múltiplos do salário mínimo, desde que inexista indexação como forma de correção e atualização dos valores. 2. O acórdão recorrido, ao garantir a utilização do salário mínimo aos sinistros ocorridos antes da vigência das Leis 11.482/2007 e 11945/2009, não afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.350.070-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 25/11/2022).



    “DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



     2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



     3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



     4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.368.022-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil e Constitucional. Indenização. DPVAT. Lei nº 6.194/74 (redação original). Regulamento do CNSP. Valor obtido no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes.



     1. O Tribunal de origem concluiu que o regulamento expedido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados contrariou a previsão contida na Lei nº 6.194/74 acerca do valor a ser reembolsado às vítimas de acidentes de trânsito. Divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



     2. Este Tribunal já afirmou, no exame da ADPF nº 95/DF-MC, que o art. 7º, inciso IV, da Carta Magna não vedaria, a priori, a fixação do valor da condenação em múltiplos de salários mínimos para os fins indenizatórios previstos na Lei nº 6.194/74.



     3. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.”



     (AI nº 738.177-AgR/PR, Rel Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/06/2012, p. 03/08/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PENSÃO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STF permite a utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito. Precedentes. 3. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (AI nº 805.038-AgR/DF, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/11/2015, p. 17/12/2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.156.776-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 27/06/2019).



    6. Tem-se a legitimidade do uso do salário mínimo, vigente na data do evento danoso, como base de cálculo para fixação do valor inicial da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, o que não se confunde com a vedação em se vincular o valor da indenização aos reajustes do salário mínimo.



     7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Em se tratando de ação civil pública, incabíveis honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator